Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718471-06.2018.8.07.0007 RECORRENTE: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO VINICIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR RECORRIDO: JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA NO CURSO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA E INTERESSE PROCESSUAL INALTERADOS. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO CUMPRIDA. PREPOSTO DA ADMINISTRADORA. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, caput e incisos II e IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. Demanda que tem por objeto resolução de contrato de participação em grupo de consórcio, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral não é afetada, quanto à competência e ao interesse processual, pela decretação da falência, a teor do que estabelece o artigo 6o, § 1o, da Lei 11.101/2005. III. A resolução do contrato de consórcio por conduta imputável a prepostos ou representantes da administradora importa na restituição de todos os valores pagos pelo consorciado. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente não menciona em qual permissivo constitucional encontra-se lastreado o recurso especial. Alega, todavia, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 110 do Código Civil, porquanto inobservadas as declarações da parte recorrida quanto à expectativa de contemplação, ofendendo a livre manifestação de vontade; c) artigos 2o e 167, §§ 1o, inciso II, ambos do Código Civil, e 6o, inciso IV, 30 e 34, estes do Código de Defesa do Consumidor, afirmando configurada a dissimulação contratual promovida pelo recorrido em desfavor da recorrente e do grupo consorcial; d) artigo 884 do CC, e 5o, §3o da Lei no 11.795/08, asseverando que a manutenção do acórdão implica enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não mereceria seguir. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, registre-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Em relação ao apontado malferimento aos artigos 2o, 110, 167, §§ 1o e inciso II, e 884, todos do Código Civil, 6o, inciso IV, 30 e 34, estes do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, §3o da Lei no 11.795/08, nota-se que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Registre-se, ademais, que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012